Tribunal: STF
Processo: RE 80290
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-09
Data de publicação: 1976-02-09

Ementa:
LEI DE USURA. HONORARIOS DE ADVOGADO. SÃO ESTES INACUMULAVEIS COM A
CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 8 E 11 DO DECRETO N 22.626, DE
1933, EM PLENA VIGENCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM
SESSAO PLENARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POREM NÃO
PROVIDO.